Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018901-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 024.873.321-40 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA ORTIZ WILSMANN - CPF: 837.055.971-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), HEINZ WILSMANN - CPF: 355.145.820-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE
A
RENDA E
O VALOR DAS
CUSTAS PROCESSUAIS.
REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fixando o pagamento de 50% das custas processuais, parcelado em seis vezes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se, diante da documentação apresentada, a agravante faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que só pode ser afastada mediante provas concretas de suficiência econômica.

4. Os documentos juntados demonstram renda mensal inferior ao valor das
custas processuais de forma

parcela
da
,
ausência
de patrimônio
e

existência
de
despesas

relevantes,
evidenciando incompatibilidade entre os rendimentos da agravante e o custo do processo, ainda que parcelado.

5. Ausentes elementos que infirmem a presunção legal e presente a demonstração de vulnerabilidade econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte não pode ser afastada sem prova robusta em sentido contrário.

2. É cabível a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrado que os valores fixados a título de custas processuais, ainda que reduzidos e parcelados, se mostram incompatíveis com a renda
d
a parte
.

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, §5º, e 99, §§ 2º, 5º e 7º.

Jurisprudência citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Maria da Graça Ortiz
Wilsmann
contra decisão proferida
n
os
Embargos à Execução n.º 1000528-97.2025.8.11.0021, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fixando o pagamento das custas processuais em 50% do valor devido, com autorização de parcelamento em seis vezes
(Primeira Instância, Id.
193586067
).

A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com qualquer valor a título de custas processuais sem comprometer sua subsistência, mesmo diante da redução determinada pelo juízo de origem, destacando que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas com plano de
saúde. A
duz, ainda, que o elevado montante do débito exequendo (R$ 1.457.473,12) não pode ser considerado indicativo de capacidade financeira, por decorrer de novação envolvendo quatro contratos distintos e terceiros não habilitados nos autos, cuja regularidade é justamente questionada nos
E
mbargos
. R
equer o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça em sua integralidade, ou, subsidiariamente, de forma parcial, nos termos do art. 98, §5º, do CPC
(Id.
292437896
).

Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id.
292552871
).

O agravado
Cooperativa
de
Crédito
d
e Livre Admissão
de
Associados
d
o Araguaia
e
Xingu - Sicredi
Araxingu
não
apresentou contrarrazões (Id.
29975986
2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante, na condição de pessoa física, preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratui
dade da Justiça
.

No caso, o Juízo de 1º grau (Primeira Instância, Id. 187507930) indeferiu, inicialmente, o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentação idônea para comprovar a hipossuficiência e diante do valor expressivo do débito executado.

Interposto
A
gravo de instrumento contra essa decisão
, sob o
n° 1000528-97.2025.8.11.0021
,
deu-se parcial provimento ao
recurso

a fim de determinar a reavaliação do pedido com base no art. 98, §5º, do CPC, considerando a possibilidade de concessão proporcional ou parcelada do benefício (Id. 192901004).

Em cumprimento à determinação, o
J
uízo reanalisou o requerimento e, embora tenha mantido o indeferimento da gratuidade
pretendida
, autorizou a redução de 50% das custas iniciais, com parcelamento em seis vezes mensais fixas (Id. 193586067), decisão essa que ora se impugna.

A agravante, visando comprovar sua atual condição financeira e hipossuficiência
econômica
, juntou aos autos sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023

(Primeira Instância, Id.
186812000
)
, cuja
renda anual foi de R$ 22.204,67, resultando em uma renda mensal média de aproximadamente R$ 1.850,39. Além disso,
não há b
ens e
d
ireitos
registrados em seu nome
e a
e
volução
p
atrimonial para 31/12/2022 e 31/12/2023 consta como R$ 0,00. Há, ainda, registro de despesas significativas com saúde, totalizando R$ 6.651,88 com a HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
S.A. no ano de 2023.

A Declaração de Imposto de Renda, aliás, revela que a agravante atua como empregada de empresa do setor privado, com renda líquida que, embora não seja irrisória em valores absolutos, torna-se insuficiente quando confrontada com as despesas essenciais e a total ausência de patrimônio.

Os extratos bancários anexados
nos
ids.
186811999,
186811998,
18681199,

186811995,
186811994
, 186811993,
186811992, 186810739,
186810738,
186810737, 186810734
, 191840648, 191840649

con
firmam a modesta movimentação financeira e a compatibilidade com os rendimentos informados, não havendo indício de patrimônio oculto ou renda adicional.

Embora a renda da agravante não seja inexistente, ela é manifestamente inferior ao valor das parcelas fixadas a título de custas:
R$ 2.429,13 por mês
(Id. 193586067), o que supera, isoladamente, sua renda média mensal., a demonstrar inc
ompatibilidade
entr
e
os rendimentos da agravante e o valor das custas fixadas, de forma que o pagamento,
mesmo
parcelado, representaria ônus
excessivo frente
à sua
capacidade financeira
.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira. A análise deve ser
fundamentada e baseada em elementos objetivos, sob pena de violar o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de forma clara e objetiva a real incapacidade financeira d
a
agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da
J
ustiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder à agravante os benefícios da
gratuidade da
J
ustiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025